Tribunal: TJDFT
Processo: 0728243-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728243-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GIDEAN MISAEL NOGUEIRA GOMES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Analiso o pedido de liminar na qualidade de relator eventual, em virtude do afastamento do em. Desembargador Jair Soares na data da conclusão do feito (ID 61421422). Cuida-se de agravo em execução interposto por GIDEAN MISAEL NOGUEIRA GOMES, com pedido de liminar, contra a decisão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL que reconheceu o indulto, com base no Decreto n. 11.846/2023, mas manteve o recolhimento da prestação pecuniária recolhida após a concessão daquele benefício; ou seja, após a extinção da pena. Assevera que a discussão diz respeito à possibilidade de devolução das prestações pecuniárias depositadas em juízo após a publicação do referido Decreto, antes de transferidos os valores às instituições conveniadas. Apresenta os argumentos voltados ao convencimento do colegiado quanto à sua pretensão, pugnando, em sede liminar, o bloqueio dos valores pagos nos quatro primeiros meses de 2024, indicando a urgência da medida, em virtude de já tramitar processo administrativo para repasse dos valores às instituições vinculadas ao juízo. É o breve relatório. DECIDO O recurso de agravo em execução encontra-se disciplinado no art. 197 da Lei de Execução Penal, sendo admitido somente no efeito devolutivo. Desse modo, não se mostra possível a análise do pedido liminar em cognição sumária. Na mesma linha: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A PUBLICAÇÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos disposto no artigo 197 da Lei no. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Assim, o recurso de Agravo em Execução Penal deverá ser recebido apenas no efeito devolutivo, inexistindo previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal. 2. Considerando a natureza declaratória da sentença indultória, tem-se que as prestações pecuniárias efetuadas após a extinção da punibilidade, caso ainda estejam disponíveis no Juízo da Execução, devem ser restituídas ao apenado. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1882086, 07178225220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que superado o entendimento, a medida ora pleiteada mostra-se inócua, tendo em vista constar da decisão exarada, em juízo de retratação, que os valores já foram encaminhados às instituições cadastradas na VEPEMA (ID 61341267). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2024 14:10:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator Eventual